Tribunal: STF
Processo: RHC 219522
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Posse de drogas. Prescrição. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O pretendido reconhecimento da prescrição não foi analisado por órgão colegiado no Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância. 



    2. O inconformismo dirigido contra decisão de desembargador deve ser o recurso de agravo regimental, para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior. 



    3. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento do mandamus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal em razão da atipicidade. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual deu parcial provimento para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que fosse prolatada nova sentença. Na sequência, a defesa sustentou o reconhecimento da prescrição intercorrente em favor do paciente. A Desembargadora relatora, monocraticamente, entendeu pela não ocorrência da prescrição, uma vez que o crime imputado na denúncia seria o de tráfico de drogas.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 722168, Min. Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o debate quanto à imputação (tráfico x posse) já restou superado, sendo certo que, com a anulação da sentença absolutória, afastada pelo Tribunal local a aplicação do princípio da insignificância pela pequena quantidade de droga apreendida, o recorrente tem contra si uma acusação de posse de droga; e não de tráfico. É nesse sentido que o debate acerca da prescrição da pretensão punitiva trazido pela Defensoria Pública faz todo o sentido. Para o seu cálculo, não se deve partir da acusação de tráfico, mas sim de posse de drogas para uso pessoal”. Afirma que, “diante de flagrante constrangimento ilegal, como no caso em julgamento, a ausência de análise por um órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da tese ventilada no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não impede a apreciação da questão apontada, superando-se eventual supressão de instância”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A discussão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e STJ), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    8. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Depreende-se dos autos que a autoridade apontada como coatora, monocraticamente, indeferiu o pedido formulado na Corte estadual, sob o fundamento de que “Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato, porquanto o crime imputado na denúncia é de tráfico de drogas (e não posse de drogas para uso pessoal), não tendo havido o trânsito em julgado para o órgão acusatório (que, obviamente, poderá apelar quando da complementação da sentença em cumprimento ao acórdão prolatado)” (fl. 11).



    Entretanto, deve-se frisar que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e a posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste writ.



    [...]



    Observo, por fim, que não se trata de analisar somente o decurso do lapso prescricional como aduz a defesa; é necessário avaliar, também, qual foi o exato alcance da decisão do Tribunal de origem que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que se possa aferir se realmente persiste apenas a imputação do art. 28 ou se permanece possível a condenação por tráfico de drogas, circunstância que, por consequência, afastaria a prescrição. 



    Tal exame, contudo, depende de análise aprofundada da causa, incompatível com a constatação, ictu oculi, de flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para reconhecer a prescrição.



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator